Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706118-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia no cumprimento de sentença no 0706322-19.2020.8.07.0003. A parte agravante defende que a decisão proferida na origem viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e justiça merecendo reforma. Sustenta a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária de dívida oriunda de débito condominial, ocasião em que aduz que, embora na decisão o juiz tenha deferido penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, consta do termo lavrado que esta recaiu sobre o próprio imóvel. Ademais, foi expedido mandado para intimação da penhora bem como para avaliação do imóvel. Alega ser indevida a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Colaciona julgados que assevera encampar as suas teses. Tece arrazoado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Preparo acostado ao Id. 23655022. É o breve relatório. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante, em linhas gerais, defende a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária. Sustenta ser indevida a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Colaciona julgados que assevera encampar as suas teses. Tece arrazoado para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Entendo que razão não lhe assiste. Ao analisar a decisão agravada (Id. 81891917 dos autos de origem), verifico que não houve comando prolatado pelo juízo a quo no sentido de determinar a penhora e alienação do imóvel em referência por hasta pública. Pelo contrário, a decisão foi proferida no sentido de deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito nos autos, constando expressamente que o imóvel é alienado fiduciariamente para a agravante a qual fora devidamente intimada da penhora. Inclusive, o próprio juízo agravado ressalta que “Faça-se constar do mandado, a título de observação, que a avaliação deverá ser do próprio direito aquisitivo, e não do imóvel em si, cabendo ao oficial de justiça levar em consideração, dentre outros critérios que julgar importantes, o valor de mercado do imóvel menos o saldo devedor atualizado informado pelo credor fiduciário, a fim de chegar-se ao valor do direito aquisitivo penhorado”. A par desse contexto, convém rememorar que o limite do agravo é a decisão agravada. Desse modo, em que pese realmente observar que no termo de penhora lavrado (Id. 81945992), bem como no mandado de avaliação expedido (Id. 82810363) constarem erroneamente que a penhora recaiu sobre o imóvel, certo é que a decisão combatida não deferiu a constrição nestes termos, evidenciando o equívoco da secretaria do juízo na confecção dos citados expedientes, os quais devem ser corrigidos pela via adequada. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à reforma da decisão proferida por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado porque carece de interesse ao agravante na reforma de pretensão recursal que não foi deferida na decisão hostilizada. Ademais, o avanço na análise posta neste agravo configura indevida supressão de instância na medida em que observo que a agravante já peticionou se insurgindo sobre a questão aqui colocada (Id. 84338532). Não obstante, verifico que até a presente data a petição não foi apreciada pelo magistrado na origem. Esclareço por fim, que ainda consta nos autos de origem petição que noticia acordo formulado pelas partes, razão pela qual requerem a suspensão do feito. Do mesmo modo, esta petição ainda não foi objeto de análise pelo juiz natural. Por consectário, diante do quadro apresentado em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer mácula na decisão agravada, o que afasta a presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se ao juízo de origem o teor do que restou decidido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Brasília, 2 de março de 2021 15:39:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator